Tribunal: TJSP
Processo: 2299013-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência do banco credor contra liberação de valores constritos. Irresignação manejada contra pronunciamento do Relator.

JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão interlocutória impugnada referendada pelo órgão colegiado. Efeito suspensivo que não pode ser examinado pela rejeição da pretensão recursal. Perda

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência do banco credor contra liberação de valores constritos. Irresignação manejada contra pronunciamento do Relator.

JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão interlocutória impugnada referendada pelo órgão colegiado. Efeito suspensivo que não pode ser examinado pela rejeição da pretensão recursal. Perda superveniente do objeto.

RECURSO NÃO CONHECIDO.